Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714346-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA RECORRIDO: BENEDITO LUIZARI FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DO AVALISTA. RECONHECIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. PAGAMENTO. PARCIALMENTE DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART.940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 2. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas. 3. Quanto à ilegitimidade do avalista, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para reconhecer a ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo de ação monitória fundada em notas promissórias prescritas. 4. Diante da ausência de demonstração de pagamento total da obrigação relacionada às notas promissórias emitidas pelo réu, mostra-se cabível o reconhecimento parcial da dívida. 5. No julgamento do REsp 1111270/PR (Tema 622), em sede de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que para a aplicação da sanção do art. 940 do CC, mostra-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não se presume pelo mero excesso da cobrança. Precedentes. 6. Prejudicial de mérito afastada. Negou-se provimento ao apelo do réu e dos patronos do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 318, caput e parágrafo único, e 700-702, caput e demais parágrafos, todos do Código de Processo Civil, sustentando error in judicando ou error in procedendo ao considerar a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, ao invés do prazo de 3 (três) anos do artigo 206, § 3o, inciso I, do CC; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 940, primeira parte, do Código Civil, afirmando que a interpretação acerca de excesso de cobrança não tem guarida em cobrança de dívida notoriamente paga, além do que houve má-fé do recorrido para fins de incidência de multa em dobro. Na petição de Id 64316174, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIANO DE ALMEIDA, OAB/DF 73440. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição. Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 940, primeira parte, ambos do Código Civil, e 318, caput e parágrafo único, 373, inciso I, e 700-702, caput e demais parágrafos, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título [...] Além disso, ao cotejar a natureza da dívida em questão com os prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil Brasileiro, conclui-se pelo limite de cinco anos para a cobrança do crédito em referência [...] Saliento que, não obstante a ausência de circulação das Notas Promissórias, os referidos títulos são aptos a embasar a ação monitória. No caso dos autos, os títulos cobrados em sede de ação monitória são os seguintes [...] Assim, consta ao ID 55815338 - Pág. 1 que a propositura da demanda ocorreu em 01/04/2024. Ou seja, antes do decurso do limite legal de cinco anos da data do vencimento do débito, inadimplido em 01/11/2019. AFASTO, portanto, a prescrição quanto ao ajuizamento da ação monitória [...] Nesse aspecto, não se constata que o autor tenha agido de modo contrário à boa-fé objetiva, tendo em vista a ausência de pagamento pelo réu no modo e valor acordado, do largo período de inadimplência e de tentativas de recebimento extrajudicial pelo credor, bem como na existência de pendências posteriores, de sorte que o mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito [...] Não se constata, portanto, hipótese de aplicação da repetição em dobro do indébito” (ID. 56518037). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado FABIANO DE ALMEIDA, OAB/DF 73440. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016